Tribunal: STF
Processo: HC 183428
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DOENÇA GRAVE. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO PARA DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PELAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS ATUAIS E COM FUNDAMENTO NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Negis Monteiro Rodarte e outro, advogados, em benefício de Júlio Batista Lima, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 27.3.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 569.270/MG, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.20.033772-3/000 pelo Juiz convocado Guilherme de Azeredo Passos, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito nos incs. I e II do § 2º do art. 157 (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes) do Código Penal, às penas de seis anos e nove meses de reclusão, em regime semiaberto.
    A defesa do paciente interpôs apelação no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que deu parcial provimento ao recurso para diminuir a pena do réu Júlio para seis anos de reclusão:
    “APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECOTE DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO – NÃO CABIMENTO – PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO PERICIAL – DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS – INVIABILIDADE – REDUÇÃO DA PENA-BASE – DESCABIMENTO – RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DO ART. 65, I, E 65, III, D, DO CP – NECESSIDADE – EXASPERAÇÃO DA PENA EM FRAÇÃO SUPERIOR AO MÍNIMO PELA EXISTÊNCIA DE DUAS MAJORANTES – INVIABILIDADE – SÚMULA 443 DO STJ – ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE.
    - Incabível a absolvição quando o conjunto probatório é no sentido de comprovar a materialidade e a autoria delitiva.
    - O emprego de arma agrava especialmente a pena em virtude do maior poder de intimidação sobre a vítima. Assim, nas hipóteses em que o crime de roubo é praticado mediante emprego de arma, desnecessária a sua apreensão ou a realização de perícia, porquanto mesmo que não se mostre eficiente ou quando desmuniciada, a qualificadora restará caracterizada, considerando o seu potencial intimidativo, capaz de infundir na vítima fundado receio de morte, suprimindo-lhe a capacidade de resistência.
    - Evidenciada a união de desígnios entre os acusados, com o fim de perpetrar o crime de roubo, impossível o decote da majorante prevista no § 2, II, do art. 157 do CPB.
    - Inviável a redução da pena-base estipulada em patamar razoável e proporcional.
    - Se o apelante contava com menos de 21 anos à época dos fatos, é de rigor a incidência da atenuante prevista no art. 65, I, do CPB.
    - Tendo o réu confessado espontaneamente a prática do delito, valendo-se o magistrado da sua confissão para formar o seu convencimento, deve ser aplicada a atenuante inserta no art. 65, III, d, do CPB.
    - O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.
    - Se a pena foi estabelecida em patamar superior a quatro anos de reclusão, impossível o estabelecimento de regime prisional aberto” (fl. 2, e-doc. 5).
    A defesa de Júlio requereu prisão domiciliar, sustentando que “o sentenciado, policial militar reformado, tem 58 (cinquenta e oito) anos de idade e apresenta problemas de saúde, bem como possui domicílio em Lavras/MG, motivo pelo qual, considerando a suposta inexistência de local adequado para cumprimento de pena no regime semiaberto a ex-agentes públicos no estado de Minas Gerais”. 
    Em 28.2.2020, o juízo da Segunda Vara Criminal, de Execuções Penais e de Cartas Precatórias Cíveis da Comarca de Lavras/MG indeferiu o pedido ao fundamento de incompetência para apreciá-lo, pois o paciente estava recolhido em Divinópolis/MG (e-doc. 9).
    3. Impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais alegando ilegalidade na demora no exame do pedido de prisão domiciliar pelo juízo da Vara de Execuções Criminais e da Infância e da Juventude da Comarca de Divinópolis/MG. 
    Em 23.3.2020, o juiz convocado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Guilherme de Azeredo Passos, indeferiu o requerimento liminar. 
    No mesmo dia, o juízo da Vara de Execuções Criminais e da Infância e da Juventude da Comarca de Divinópolis/MG indeferiu o pedido de prisão domiciliar (e-doc. 21).
    A defesa do paciente formulou pedido de reapreciação do requerimento liminar, indeferido em 25.3.2020.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 569.270 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente em 27.3.2020 pelo Relator, Ministro Felix Fischer, aplicada à espécie a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 
    5.  Contra essa decisão, impetra-se o presente habeas corpus, no qual os impetrantes sustentam que ”a decisão do magistrado primevo é totalmente ausente de fundamentação, violando expressamente o art. 93, IX, da nossa Constituição Federal, além de contrariar as Súmulas 56 e 719 do Supremo Tribunal Federal, já que mantém o paciente em regime prisional mais gravoso do que o que fora condenado” (fl. 3, e-doc. 1).
    Argumentam que, “diante da atual situação de calamidade pública em que vivemos, uma Decisão de primeiro grau negar a prisão domiciliar a um ser humano em quadro de risco, contrariando todas as orientações dos mais diversos Tribunais brasileiros e, ainda, uma Resolução do Conselho Nacional de Justiça, utilizando-se de apenas 02 (linhas) para negar a prisão domiciliar, fazendo tão somente referência ao Parecer Ministerial, ou seja, a típica Decisão ‘per relationem’, que é inconcebível no Direito e no Processo Penal” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Enfatizam que “não houve por parte do i. Ministro Relator, a devida análise dos argumentos esposados pela defesa na inicial, não se atentando a fatos extremamente importantes do caso em tela, como por exemplo, o fato de o paciente ter 58 anos de idade e ser acometido por Transtorno Esquizoafetivo Depressivo (Cid F25.1) e, nem mesmo o fato de estar o paciente em regime mais gravoso de que fora condenado, violando, explicitamente, as Súmulas 56 e 719 deste egrégio Supremo Tribunal Federal” (fl. 12, e-doc. 1).
    Eis o teor dos pedidos e do requerimento: 
    “Requer (…), em caráter de urgência, o deferimento da medida liminar para conceder a prisão domiciliar ao paciente Júlio Batista de Lima. (…). Após o exame e deferimento da medida liminar – como se pede e espera, requisitadas ou dispensadas as informações de estilo da digna Autoridade Coatora e colhido o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, o paciente roga e requer, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para manter a prisão domiciliar do paciente Júlio Batista de Lima” (fls. 21-22, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 569.270, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.20.033772-3/000 pelo juiz convocado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Guilherme de Azeredo Passos.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO/MG, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    Em idêntico norte, por exemplo, o julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    Assim também o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    8. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “(...). Consoante se pode aferir da inicial, verifica-se que o habeas corpus investe contra o indeferimento de liminar. De fato, ressalvadas hipóteses excepcionais, descabe a ação constitucional em situação como a presente, sob pena de ensejar indevida supressão de instância. A matéria, inclusive, já encontra-se sumulada: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ (Enunciado Sumular n. 691/STF). Na hipótese, o mandamus impetrado na origem teve o pedido liminar indeferido sob os seguintes fundamentos, verbis (fls. 25-26 - grifei): 
    ‘Razão não assiste aos impetrantes quanto ao pedido liminar. A Portaria Conjunta nº 19/PR/TJMG/2020, em razão do Decreto de Emergência em saúde pública no Estado de Minas Gerais, fez recomendações para que os juízes com atuação criminal e de família analisem a situação individual de cada preso, restituindo, se for o caso, a liberdade com ou sem restrição. 
    Art. 3º Recomenda-se que todos os presos condenados em regime aberto e semiaberto devem seguir para prisão domiciliar, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução Parágrafo único: Não se aplica a recomendação contida no ‘caput’ aos presos que estão respondendo a processo disciplinar por suposta falta grave. 
    Art. 4º Recomenda-se, igualmente, a prisão domiciliar aos presos em virtude de não pagamento de pensão alimentícia.
      Art. 5º Recomenda-se a revisão de todas as prisões cautelares no âmbito do Estado de Minas Gerais, a fim de verificar a possibilidade excepcional de aplicação de medida alternativa à prisão. 
    Art. 6º Aos indivíduos privados de liberdade que se enquadram no perfil do grupo de risco, assim definidos pelo Ministério da Saúde, a exemplo os diabéticos, cardiopatas, maiores de 60 (sessenta) anos, pós operados, portadores de HIV, tuberculose, insuficiência renal, recomenda-se a reavaliação da prisão para eventual medida alternativa à prisão.
      Em que pesem as ponderações contidas na inicial, verifica-se que não estão presentes os dois requisitos necessários para a concessão da medida cautelar; o fumus boni iuris e o periculum in mora. 
    Com efeito, como relatado pelos próprios impetrantes, a autoridade coatora ainda não analisou a nova conjuntura, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal. 
    Qualquer decisão deste eg. Tribunal de Justiça, sem que o juízo de origem negue a aplicação da portaria supra e da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, implica indevida supressão de instância. 
    Assim, indefiro a liminar, que pressupõe a prova pré-constituída da existência de notória ilegalidade ou abuso de poder supostamente praticado pela autoridade apontada como coatora.’
      E, em sede de reconsideração, foi novamente indeferido, nestes termos, no que interessa (fls. 28-29 - grifei): 
    ‘Em que pesem as ponderações contidas na inicial, verifica-se que não estão presentes os dois requisitos necessários para a concessão da medida cautelar; o fumus boni iuris e o periculum in mora. A autoridade coatora acolheu a manifestação formulada pelo Ministério Público, tendo indeferido o pedido defensivo quanto à concessão da prisão domiciliar (fl. 94, do doc. único), pelos argumentos expostos na manifestação supracitada (fls. 95/96, doc. único), quais sejam: o caráter não obrigatório da Portaria Conjunta nº 19/PR-TJMG/2020, além do fato que o paciente não está em contato com outros presos, uma vez que não permanece encarcerado em presídio, mas sim, em Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais. Com efeito, a norma, por trazer recomendação, não vincula o magistrado. Estando a decisão que denegou o pleito do paciente minimamente fundamentada, não há que se falar, prima facie, em constrangimento ilegal. Assim, indefiro o pleito de reapreciação da liminar.’
    A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que, em casos de pedido liminar que traga em seu bojo pretensão claramente satisfativa, seu exame deve ser reservado para o julgamento de mérito, pelo órgão responsável pela análise da causa, após exame mais aprofundado dos dados constantes do processo, garantindo-se a necessária segurança jurídica. 
    No caso, o em. Desembargador Relator consignou que, ao exame preliminar, não vislumbrava o constrangimento ilegal indicado na impetração, tendo em vista que o d. Juízo das execuções ainda não havia realizado a devida análise do caso concreto perante o que preconiza a Portaria Conjunta n. 19/2020 daquele eg. Tribunal estadual, bem como a Recomendação n. 62 do CNJ. Com isso, reservou para o momento de análise do mérito do writ, após instruídos os autos, o exame da matéria. Dessarte, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade capaz de ensejar o afastamento do óbice sumular acima mencionado, considerando que os argumentos da decisão combatida, primo ictu oculi, não se mostram teratológicos. (…). Ante o exposto, com fulcro no art. 34, inciso XX, e art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o processamento do presente writ ” (fls. 2-5, e-doc. 20)
    9. Não há demonstração de ilegalidade demonstrada na decisão questionada neste processo.
    Os impetrantes não demonstraram que o alegado precário estado de saúde o paciente não possa ser tratado no estabelecimento prisional onde está atualmente.
    Em processo análogo, ao apreciar o Habeas Corpus n. 176.226 em 7.10.2019, o Ministro Celso de Mello afirmou: 
    “Cabe relembrar que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a inclusão dos presos cautelares e dos condenados em geral em regime de prisão domiciliar motivada pelo alegado risco à preservação de sua integridade física pressupõe a efetiva demonstração de que a pessoa custodiada ostente grave patologia cujo tratamento demande cuidados médicos especiais e a comprovação da inexistência, no estabelecimento em que se acha recolhida, dos meios que viabilizem o atendimento adequado e eficiente das necessidades impostas pelo seu precário estado de saúde (EP 1-PrisDom-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – HC 83.358/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 110.417/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.)”
    Confiram-se também os seguintes julgados: 
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. (…) PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO. A inexistência de documentação a demonstrar debilidade da condição física, bem como a ausência de notícia da submissão a tratamento, impede a conversão da preventiva em prisão domiciliar” (HC n. 163.167, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.9.2019). 
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. I – Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva. II – Não havendo comprovação de que o paciente vem apresentando problemas de saúde que não possam ser tratados, de modo satisfatório, na unidade prisional em que se encontra segregado cautelarmente, impossível é o deferimento de prisão domiciliar. III – Ordem denegada, com determinação” (HC n. 110.563, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.6.2012). 
    “A execução da pena em regime de prisão domiciliar, sempre sob a imediata e direta fiscalização do magistrado competente, constitui medida excepcional, que só se justifica – especialmente quando se tratar de pessoa condenada em caráter definitivo – em situações extraordinárias, apuráveis em cada caso ocorrente, como sucede na hipótese de o sentenciado ostentar, comprovadamente, mediante laudo oficial elaborado por peritos médicos designados pela autoridade judiciária competente, precário estado de saúde, provocado por grave patologia, e o Poder Público não dispuser de meios que viabilizem pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no próprio estabelecimento prisional ao qual se ache recolhida a pessoa sob custódia estatal. Precedentes” (RHC n. 94.358, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.3.2014).
    “3. A questão relativa à concessão de prisão domiciliar não foi analisada pelas instâncias antecedentes, razão pela qual sua análise de forma originária pela Suprema Corte configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 4. Inexistência de ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício, pois os documentos juntados aos autos não permitem concluir que o tratamento médico de que necessita o custodiado não possa ser prestado no local da prisão, o que afasta a alegada necessidade de manutenção da prisão domiciliar. 5. Agravo regimental não provido (RHC 155360 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/6/2018). 
    (…) 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado (HC 85.092/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2008), o que não ocorre na hipótese. 3. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.216-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15.12.2017). 
    10. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de Minas Gerais não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    11. Quanto ao risco decorrente da pandemia causada pelo coronavírus Covid-19, há evidências nos autos de o paciente ter doença grave (quadro sugestivo de transtorno esquizoafetivo depressivo), embora permaneça encarcerado no Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais (e-doc. 3), sem contato com outros presos.
    12. A despeito de inexistir ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão questionada no presente habeas, o advento do quadro de pandemia que assola o mundo e chegou ao Brasil e considerando que o coronavírus Covid-19 pode atingir grupos específicos, mais vulneráveis à ação do vírus, e que, no caso analisado, a descrição de fragilidade do paciente remete-se à saúde debilitada, idade avançada e ao uso de medicamentos para o tratamento de transtorno esquizoafetivo depressivo (CID F 25.1), exatamente o que é descrito pelas autoridades sanitárias como sendo as que põem em risco as pessoas, há que se conceder ordem de ofício para que o juízo da Vara de Execuções Criminais e da Infância e da Juventude da Comarca de Divinópolis/MG examine, com urgência e prioridade, se é o caso de se manter ou de se rever a sua decisão de indeferimento do pleito de prisão domiciliar do paciente ou de adoção de alguma providência médica a ser adotada ou, ainda, de determinação do cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão de modo a que se preservem as suas condições de saúde, especialmente considerando-se a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    A ordem assim concedida para o limitado efeito de que seja feito novo e imediato exame do pedido formulado e analisado à luz de circunstâncias sanitárias ocasionadas pelo advento da pandemia. Qualquer decisão judicial haverá de ser justificada considerando estas novas condições confrontadas com a situação pessoal do paciente.
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, mas concedo ordem de ofício para novo exame do pedido de prisão domiciliar pelo juízo da Vara de Execuções Criminais e da Infância e da Juventude da Comarca de Divinópolis/MG, que poderá, pelo quadro fático apresentado, reavaliar e, se for o caso, adotar providências previstas na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça quanto ao paciente. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora